Tribunal: TJDFT
Processo: 0767992-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. PENA ALTERNATIVA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO SURSIS DE OFÍCIO. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Nas infrações penais cometidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Deve ser mantida a condenação pela prática da contravenção prevista no artigo 21, do Decreto-Lei 3.488/1941, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral produzida nos autos, que comprova que o apelante empurrou a vítima em região próxima ao pescoço, além de segurá-la pelos braços com força. Evidenciado que a ação decorreu de atitude autoritária do homem em relação à mulher, com o objetivo de impor sua força e subjugar a ex-companheira para resolver um conflito doméstico, é imperativa a aplicação das disposições da Lei Maria da Penha. É vedada a substituição da pena corporal por multa nas infrações à lei penal praticadas contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, conforme disciplina prevista no artigo 17, da Lei n° 11.340/2006. Atendidos os requisitos do artigo 77, do Código Penal, impõe-se a suspensão condicional da pena. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.